Tribunal: TJBA
Processo: 0549244-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0549244-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS, GESSICA ALVES MOREIRA

APELADO: NILOBERTO DE FREITAS SILVA e outros

Advogado(s):GESSICA ALVES MOREIRA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL DEVIDO A EX-PARTICIPANTE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO CREDOR. DEPÓSITO JUDICIAL. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA DE PARCELAS NÃO QUITADAS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, GRATUIDADE DE JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA QUE REJEITOU A CONSIGNATÓRIA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. PROVAS DE PAGAMENTO JUNTADAS APENAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de consignação em pagamento ajuizada por entidade de previdência complementar, visando exonerar-se de obrigação de pagamento de saldo residual de participante, diante da alegada impossibilidade de localizá-lo extrajudicialmente.

2. Reconvenção apresentada pelo réu, com pleito de recebimento de valores pretéritos não quitados, correção monetária, juros de mora, danos morais e litigância de má-fé.

3. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de consignação e parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo a necessidade de aplicação de juros e correção monetária, além da condenação da autora ao pagamento de valores pretéritos, com repartição das custas e honorários.

4. Apelação da autora (PETROS), sustentando a procedência da consignação por boa-fé e dificuldade de localização do credor, e insurgência contra a condenação ao pagamento dos valores que afirma já ter quitado.

5. Apelação do réu (Niloberto de Freitas Silva), visando reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e do pedido de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se é cabível a ação de consignação em pagamento quando comprovada a dificuldade de localização do credor;
b
) saber se é possível reconhecer a quitação de valores pela apresentação extemporânea de comprovantes em sede recursal;
c
) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao réu; e
d
) saber se o descumprimento contratual configura, no caso concreto, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A consignação em pagamento é medida legítima para o devedor que, por motivo alheio à sua vontade, não consegue efetuar o pagamento diretamente ao credor, nos termos do art. 335, III, do Código Civil. Comprovadas as tentativas de localização do credor, justifica-se o ajuizamento da ação como forma de extinção da obrigação.

8. Reformada a sentença para julgar procedente a ação consignatória, reconhecendo-se a extinção da obrigação pelo depósito judicial de R$ 7.368,32.

9. Mantida, entretanto, a condenação ao pagamento dos valores de R$ 132.592,05 e R$ 1.996,88, diante da apresentação extemporânea dos comprovantes de quitação, sem justificativa para a não juntada na fase de conhecimento. Aplicação do art. 434 do CPC.

10. Jurisprudência do TJBA reconhece a preclusão da prova documental apresentada tardiamente, salvo demonstração de justo impedimento.

11. Deferido o pedido de gratuidade de justiça ao réu, conforme presunção do art. 99, §3º, do CPC, corroborada por prova documental da situação financeira.

12. Inexistência de dano moral configurado, dado que o inadimplemento contratual, por si só, não gera reparação extrapatrimonial.

13. Ausência de má-fé processual, pois a autora agiu com boa-fé ao ajuizar a ação consignatória e ao apresentar posteriormente provas de quitação.

14. Readequação dos ônus sucumbenciais determinada em razão da sucumbência recíproca, fixando-se honorários proporcionais a cada parte. Suspensão da exigibilidade das verbas devidas pelo réu, por força da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Reformada a sentença para julgar procedente a ação de consignação em pagamento, mantendo-se a condenação da autora na reconvenção ao pagamento dos valores pleiteados, com correção monetária e juros.
16. Tese de julgamento:
“É cabível a ação de consignação em pagamento quando o devedor, comprovadamente, não consegue localizar o credor por meios ordinários, nos termos do art. 335, III, do CC; a apresentação extemporânea de comprovantes de pagamento não permite o reconhecimento da quitação em sede recursal, ante a preclusão consumativa da prova, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC; a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, ainda que a renda da parte não seja irrisória; e o mero inadimplemento contratual não caracteriza dano moral indenizável sem demonstração de violação a direitos da personalidade.”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 335, III; art. 884

Código de Processo Civil: arts. 98, 99, §3º; 434; 435; 85, §2º e §11; 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível n. 8169571-43.2022.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos

TJ-BA, Apelação Cível n. 8000244-13.2017.8.05.0216, Rel. Des. Cinthya Maria Pina Resende

TJ-BA, Apelação Cível n. 8000232-64.2016.8.05.0044, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
0549244-90.2018.8.05.0001

em que figuram como
Apelante
s e apelados, simult
aneamente,

NILOBERTO DE FREITAS SILVA
e
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL

ao
s

apelo
s
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora